Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFEITO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a existência de fraude na celebração de contrato bancário, e a condenou ao pagamento de compensação por danos morais. Aduz que no momento da contratação do serviço junto ao Recorrente, o Recorrido enviou cópia de seu documento original, além de foto de si próprio, o que comprova a titularidade e originalidade dos documentos; que toda a contratação é feita de forma digital; que as fotos devem ser tiradas em tempo real dentro do aplicativo e não podem ser fotos de tela, ou foto de foto, bem assim que não é possível escolher foto da galeria. Afirma que a relação contratual foi regularmente estabelecida e que não houve falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões no ID 30380638.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134)
V. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. A despeito dos dados do autor informados à ré, e até mesmo sua foto, serem legítimos, o sistema de proteção da ré, que é integralmente digital, não foi eficaz o suficiente para permitir que terceiro utilizasse dos dados do autor para realizar a contratação. Cumpre observar que a fotografia utilizada pelo estelionatário é datada de 17/04/2018, anos antes da celebração do contrato, de modo que o meliante burlou o sistema da segurança da ré, conseguindo tirar “foto de foto” através do aplicativo.
VI. Não fosse isso, o próprio recorrido, quando tomou notícia de que o recorrente fez análise de crédito de seu perfil junto ao SERASA, enviou e-mail para a central de atendimento do banco, informando que não havia solicitado nenhum serviço junto ao recorrente. Tal comunicação foi seguida de resposta do réu informando que os pedidos estavam arquivados. A troca de e-mails se deu dias antes da liberação do crédito ao estelionatário, evidenciando que o recorrido foi diligente a fim de evitar prejuízos a ambas as partes. Importante ressaltar que o réu/recorrente sequer impugnou de forma específica na contestação essa alegação. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes.
VII. A inscrição indevida do nome do consumidor no SERASA gera dano moral in re ipsa, de modo que a sentença também restou acertada quanto ao ponto. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Demais disso, as Turmas Recursais fixaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
IX. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.